Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM INDIVISÍVEL. TERCEIRO PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL PENHORADO DO EXECUTADO. EMBARGANTE CASADA COM O EXECUTADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE RESGUARDO DA SUA QUOTA-PARTE. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. ARTIGO 843 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença em embargos de terceiros que julgou improcedente os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, a apelante requer a reforma da sentença. Aduz a nulidade processual, porquanto somente foi intimada da penhora do imóvel no momento em que o executado/cônjuge fôra intimado do leilão. Afirma que preenche os requisitos dos artigos 674 e 843, §§ 1o e 2o do CPC, devendo, portanto, ter sua quota parte reservada e calculada sobre o valor da avaliação.
2. O artigo 842 do Código de Processo Civil aduz que “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel será intimado também o conjunge do executado, salvo se forem casados sob o regime de separação absoluta de bens”. Noutras palavras: excetuada a hipótese de regime de separação absoluta de bens, é sempre obrigatória a intimação do cônjuge do executado, recaindo a penhora sobre bens imóveis. Serve para que o cônjuge possa reagir diante da penhora realizada. 2.1. De fato, conforme depreende do artigo supracitado, a intimação visa dar oportunidade à cônjuge o direito de manifestar sua defesa quanto à sua quota-parte. 2.2. No entanto, apesar de não ter sido intimada, a apelante-embargante tomou conhecimento/ciência da penhora e avaliação do imóvel tempestivamente, tanto que opôs os presentes embargos. 2.3. Outro detalhe é que, apesar de não ter sido suspensa a execução, não restou qualquer prejuízo à defesa da embargante, porquanto o artigo 843 do CPC garante que “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” 2.4. Assim, a alegação de ausência de intimação não é suficiente para declarar nula a penhora. 2.5. Jurisprudência: “(...) II - Apesar do disposto no art. 842 do CPC, a ausência de intimação do cônjuge a respeito da penhora de imóvel comum não causa nulidade se comprovada sua ciência em tempo suficiente para opor embargos e suspender o leilão do bem, inocorrendo prejuízo. III - A quota-parte do cônjuge no imóvel ficará resguardada nos termos do art. 843 do CPC. (...)” (07166366420198070001, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 18/2/2020.). 2.6. Assim, encontra-se resguardada a quota-parte da embargante após o leilão do bem. Ao demais, o bem indivisível pode ser penhorado e alienado, servindo o produto de sua alienação em parte à satisfação do exequente e em parte ao resguardo da meação do cônjuge alheio à execução.
3. Recurso improvido.